Tribunal: TJMT
Processo: 1069720-85.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069720-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DONIZETE DE JESUS - CPF: 178.200.221-91 (RECORRENTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), SOCIEDADE CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO - CNPJ: 88.663.828/0001-70 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE. PERÍCIA.
PROVA
QUE
NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO.
PROVA DISPENSÁVEL.

JUIZADO COMPETENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS APÓCRIFOS.

CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
M
Á-FÉ
CARACTERIZADA
.
RESTITUIÇÃO DOBRADA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.

EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.

ILÍCITO EXTRACONTRATUAL.

TERMO INICIAL
.

JUROS DE MORA
INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO
.

VALOR ARBITRADO SATISFATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo
como
base o objeto
da prova e não o direito material discutido,
o que ocorre quando houver a necessidade de
produção de prova pericial
complexa
.

2.
É dispensável a produção de prova pericial
, quando o
seu
resultado
não influencia
r
no resultado do julgado.

3
.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos apócrifos,
tais
como faturas, telas de sistemas e relatórios, não tem o condão de comprovar
a origem de crédito não reconhecido pelo devedor. A utilização de meios de cobrança de crédito
,

sem
prova de sua origem
,

caracteriza
conduta ilícita.

4
.
Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem
a
obrigação
de
restitu
ir
. Em se tratando de relação
de consumo, a restituição deve
ser
em
dobro
,
salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável (art. 42 do CDC)
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo
o caráter compensatório
e desincentivando
a repetição d
a conduta ilícita.

O valor arbitrado na sentença (R$ 4
.000
,00
) satisfaz
esses
critérios
e deve ser mantido
.

5.
O termo inicial
dos juros na i
ndenização por
dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o
valor
do
dano
mor
al deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Com condenação de honorários e custas proc
essuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069720-85.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SOCIEDADE CAXIENSE DE
MUTUO
SOCORRO

Recorrido
:
JOAO DONIZETE DE JESUS

Sessão
de
julgamento
:

11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOAO DONIZETE DE JESUS ajuizou reclamação indenizatória em face SOCIEDADE CAXIENSE DE
MUTUO
SOCORRO
, postulando a
declaração de inexistência d
o
débito relativo aos descontos mensais
que vem sendo realizado
s

em folha de pagamento, a título de CONTRIB. PREV. ABERTA SCMS, no valor de R$ 19,73
bem como a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano
s
mora
is

Sentença proferida no ID 168571289.
Fo
ram
julgado
s
procedentes os pedidos da inicial para o fim de
:
"a) DECLARAR a rescisão contra
tual realizada entre Reclamante e Reclamado.
b) CONDENAR, a Reclamada a restituir o valor de R$ 761,90 (setecentos e sessenta e um reais com noventa centavos), em sua forma dobrada, de acordo com o artigo 42 do código de defesa do consumidor, acrescido de
juros de 1% (um por cento) a.m., contados a partir do trânsito em julgado
da
decisão
,
e correção monetária (INPC), a contar da citação; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de
juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ)".

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 168571291.
Aduziu
ser
necessária
e
realização
de
perícia

grafotécnica
.

Afirmou
,
em

suma
, que
diferentemente
do
alegado

na

inicial
, o
reclamante

firmou
o
contrato
de
pecúlio
com a
recorrente
,
motivo

pelo
qual
não

são

devidos

danos

materiais

ou

morais
.
Discorreu
que
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
da
citação
.
Ao final
,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos

autorais

ou
,
subsidiariamente
,
seja
o
feito

extinto

sem

exame
do
mérito

em

razão
da
complexidade
da causa,
bem

ainda

a

adequação
do
termo

inicial
dos
juros
de mora.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID1
68571295.Asseverou a desnecessidade da realização de perícia grafotécnica, visto que o contrato juntado nos autos não diz respeito aos fatos discutidos
na
lide.
Discorreu, ainda, estar acertada a decisão proferida, pugnando pela
sua
manutenção.

É a
sínt
ese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relaçã
o

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
compet
ência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

(,,,)

3. O art.
3º da Lei 9.099/95 adot
a dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”.
Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo
na
hi
pótese do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.
Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base
na
matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j
ulgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial
complexa.

Em análise dos autos, no caso concr
eto, não é necessária a produção da prova pericialgrafotécnicaparaapurar se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte reclamante, mormente porque, como bem asseverado na sentença, o contrato juntado não diz respeito ao débito
discutido nos autos, o que pode ser aferido da simples análise dos valores descontados da folha de pagamento da reclamante e
da
quantidade de parcelas, sendo em muito diversas do
contrato
juntado
à contestação.
Destarte, o objeto da prova
em nada influenci
ará no julgamento
da demanda.

Em vista
disso
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Preliminar rejeitada.

Origem
da
dívida
.

É do
credor

o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nes
s
e sentido:

(...)

Negativa de contratação e de existê
ncia de débito.
Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização d
e cartão de crédito e da origem do débito
que motivou
a
inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação.
Não tendo a demandada se desincumbid
o do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa.
(...)
(TJ-RS - AC: 7007555
4006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor
mensal
de R$ 19
,73
(
ID
168571274
).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi juntado
qualquer elemento de prova que diz respeito aos descontos decorrentes do negócio impugnado, além de que, os demais documentos que foram encart
ado
s
são apenas
telas de sistemas e relatórios
(
ID
168571285 e ID 168571286
), as quais não têm
valor
probatório, pois se
tratam
de documentos
apócrifos
e produzidos unilateralmente.

A propósito
:

(...)

A simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência d
e relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portant
o
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando
de relação de consumo
, é
firme
o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que
realizou
descontos sem autorização do consumidor,
por
carac
terizar
-se na hipótese
atitude
contrária à boa-fé objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...)
1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte recorrente realizou diversos descontos
n
a folha de pagamento do recorrido,
incluindo
, aliás, a quantidade de 999 parcelas, de forma que a dívida ultrapassari
a 80 (oitenta) anos, sendo clara e presumível a má-fé do fornecedor de serviços/produtos
,
ora recorrente.

Dessa forma,
correta a sentença que fixou a condenação da restituição da quantia
de R$ 761
,90
(
setecentos
e
sessenta
e um reais com
noventa
centavos),
descontada

indevidamente
do
pagamento
do
reclamante
,
de forma
dobrada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
t
anto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

vio
lados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se
a jurisprudência do STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômi
ca
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcio
nalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste
contexto
, o
valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade financeira que
superou a quantia
de
R$ 700,00, aliad
a
ao fato de que seria
imposta
uma dívida "eterna" ao consumidor), tenho que o valor arbitrado na s
entença(
R$ 4.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
m
oral.

O
termo inicial
para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

(...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual,
como
se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes.
7
. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

“
Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
”
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801
)
.

Embora
a
súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado.
Confira
-se:
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;

AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.

Em relação ao termo inicial da corre
ção monetária
independentemente
da natureza d
o ilícito
(
contratual ou extracontratual
)
,
a incidência
ocorre
a partir da

data do arbitramento
, consoante estabelecido
pela

Súmula
362 do STJ
:

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito
de uma suposta fraude, não existindo
contrato prévio entre as partes,
possui natureza
extracontratual

e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e
correção monetária a partir da data em que o val
or da indenização foi arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorren
te ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
,
observado o disposto no art. 98, §
§ 2º e
3
º, do CPC, se for o
caso
.

É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023